Tribunal: STF
Processo: AI 761226
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Indenização por ato ilícito. Pensionamento mensal. Utilização do salário mínimo para fixação do valor inicial da pensão. Inexistência de ofensa à Constituição Federal. Precedentes. 




1. Não ocorreu, no caso, vinculação ao salário mínimo, havendo as instâncias ordinárias utilizado a remuneração do de cujus apenas como parâmetro para a fixação da pensão mensal. 




2. Ademais, esta Corte já se pronunciou no sentido de que não ofende a Constituição Federal a utilização do salário mínimo como base para calcular o valor inicial da pensão mensal decorrente de reparação por ato ilícito, em vista de seu caráter alimentar. 




3. Agravo regimental não provido.